Tribunal: STF
Processo: ARE 1419234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR SUPERMERCADO. ATO SUPOSTAMENTE ILEGAL ATRIBUÍDO AO DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DE SANTA CATARINA. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS - BANDEJAS DE ISOPOR E FILME PLÁSTICO PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS IN NATURA E SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA RECONHECENDO O DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS DAS BANDEJAS E FILME PLÁSTICO. (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. (A) SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO ICMS RELATIVO ÀS BANDEJAS E FILME PLÁSTICO UTILIZADOS PARA EMBALAR PRODUTOS IN NATURA, AO ARGUMENTO DE NÃO COMPOREM O VALOR FINAL DO PRODUTO. TESE REJEITADA. BANDEJAS E FILME PLÁSTICO QUE SE CARACTERIZAM COMO INSUMOS, INDISPENSÁVEIS À COMERCIALIZAÇÃO DE CERTOS PRODUTOS PERECÍVEIS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FINAL DE ICMS DEVIDO. APELO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. (2) RECURSO ADESIVO DA EMPRESA IMPETRANTE. (A) ALEGAÇÃO DE QUE AS SACOLAS PLÁSTICAS AGREGAM O PRODUTO FINAL E, PORTANTO, PASSÍVEIS DE CREDITAMENTO DE ICMS. ARGUMENTO DESCABIDO. SACOLAS PLÁSTICAS QUE SÃO FORNECIDAS POR COMODIDADE AOS CLIENTES PARA FACILITAR O TRANSPORTE DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. OBJETOS NÃO NECESSÁRIOS À ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. CREDITAMENTO DE ICMS INVIÁVEL. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (3) REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA NOS TERMOS DO ART. 14, § 1º, DA LEI N. 12.016/09. SENTENÇA QUE DISPENSA QUALQUER AJUSTE. (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E DESPROVIDO; (2) RECURSO ADESIVO DA EMPRESA IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO; E (3) REEXAME NECESSÁRIO ADMITIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, II; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Sacolas plásticas. Insumo essencial. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Súmulas 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade 2. Definir a configuração de sacolas plásticas como insumos essenciais à atividade da agravante e se a aquisição delas geraria direito a crédito de ICMS importaria no reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local e dos fatos e provas dos autos. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidem no caso as Súmulas 280 e 279 da Corte. Precedentes. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.007.249/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente),DJe de 27/4/17). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Sacolas plásticas. Direito ao creditamento. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.011.634-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/17).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. INSUMOS UTILIZADOS EM SUPERMERCADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.098.475-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe de 6/8/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente